Tribunal: STF
Processo: Rcl 56896
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Curionópolis contra decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos do Processo nº 0003424-05.2018.8.14.0018, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 



    Narra o reclamante que foi demandado pela beneficiária desta reclamatória em ação na qual objetivava “reconhecer e a efetuar o pagamento das supostas dívidas pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e [que] não foram recolhidas pelo Município”, tendo a autoridade reclamada julgado liminarmente procedente o pedido principal sem que fosse analisado o requerimento de sobrestamento com fundamento no aludido paradigma.



    Defende que



    “[o] Reclamante poderá ser futuramente condenado para pagar a verba, sem haver uma decisão definitiva sobre a rentabilidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o Município efetuar o pagamento incorreto, em razão da falta de segurança jurídica sobre os efeitos da ADI 5.090/DF, conforme fundamentado, sendo necessário evitar novas condenações derivadas de um mesmo fato jurídico.



    (...)



    Percebe-se a necessidade de sobrestamento pelo feito, pois a matéria a ser discutida nas lides é essencialmente proceder ao pagamento de FGTS e quais institutos serão aplicados, como no caso, da remuneração a ser calculada e assim na atualização dos valores e qual índice deveria ser aplicado.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação e para “ser declarada a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento final da ADI 5.090 e à suspensão dos processos que versem sob o FGTS, declarando-se nulos atos decisórios proferidos no processo originário e confirmando, em definitivo, a liminar concedida.”. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre o direito de recebimento do FGTS, bem como sobre a correção das parcelas devidas, motivo pelo qual, nesse juízo preliminar, tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.



    Compulsados os autos, verifico que a sentença proferida pela autoridade reclamada ocorreu em 14/4/22, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC. Portanto, está configurado o descumprimento. 



    Nesse sentido, confira-se as recentes decisões liminares proferidas na Rcl nº 56.660, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/11/22 e na Rcl nº 56.615, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/10/22.



    Ante o exposto, ressalvado melhor juízo quando da apreciação do mérito desta reclamatória, defiro a liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0003424-05.2018.8.14.0018.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente